Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de excesso de penhora, uma vez que a avaliação mais recente dos imóveis penhorados no processo de origem, realizada por Oficial de Justiça, aponta que os bens estariam avaliados em R$10.228.472,00 (ID 22050031, página 8), ao passo que o agravante (executado) alega que o valor total da dívida, já considerando as três execuções movidas pelo agravado (Processos no 0037587-96.2014.8.07.0001, 0010968-95.2015.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001), corresponderia a quantia total de R$2.498.228,74. Ademais, pendem ainda de julgamento os embargos de terceiro no 0731789-06.2020.8.07.0001, propostos por STELLA MARIS BEZERRA AMARAL VELASCO, esposa do devedor ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, que discutem o seu direito de meação sobre os bens penhorados. Nesse ponto, importante acrescentar que a esposa do devedor teria renunciado a seus direitos de meação em relação aos imóveis de matrícula 736, 1283 e 2284 (ID 22050029, página 1). Entretanto, como o exequente não anuiu à liberação da penhora sobre os demais imóveis, houve pedido de prosseguimento dos embargos de terceiro (ID 78655197 do Processo no 0731789-06.2020.8.07.0001). Não bastasse toda a problemática já retratada, o devedor alega que seu imóvel residencial está em vias de ser leiloado em execução movida pelo Banco Regional de Brasília (Processo no 0007708-44.2014.8.07.0001) e que a única alternativa para evitar a perda de sua casa é por meio da liberação de algum dos imóveis penhorados na execução de origem. Em consulta ao andamento processual da execução no 0007707-59.2014.8.07.0001 (ID 83707959), constatou-se que o leilão do imóvel residencial do devedor está designado para 12/04/2021. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 3o, § 2o, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e, em seguida, no § 3o, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Além disso, o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, estipula que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Logo, com o intuito de buscar uma solução que melhor compatibilize os anseios de ambas as partes, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação, com urgência. Determino, ainda, que o agravado (exequente) compareça à audiência de conciliação munido da planilha atualizada do débito, que deverá englobar as três execuções (Processos no 0037587-96.2014.8.07.0001, 0010968-95.2015.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001) que move contra o agravante (executado). Diante da discussão travada nos embargos de terceiro (Processo no 0731789-06.2020.8.07.0001), intime-se a embargante STELLA MARIS BEZERRA AMARAL VELASCO para que também compareça à sessão de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator